Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745396-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Silveiro Cardoso Sociedade Individual de Advocacia Embargado: Paulo Barbosa dos Santos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Silveiro Cardoso Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que homologou a desistência ao recurso de apelação requerida pelo ora embargado (Id. 69084997). Em suas razões recursais (Id. 69104378) o embargante alega a ocorrência de omissão no referido julgado, pois teria deixado de promover o arbitramento de honorários em desfavor do embargado, nos termos da regra prevista no art. 90 do CPC. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos para que seja suprida omissão apontada, com a subsequente reforma da decisão monocrática recorrida e o arbitramento de honorários em seu favor. É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois estão preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado recorrido, que, na hipótese de ser suprida, deve dar causa à reforma do julgado, com a subsequente condenação do embargado ao pagamento de honorários. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. É necessário observar que por meio da decisão embargada, em razão da manifestação articulada pelo recorrido, houve a homologação de desistência ao recurso por ele requerida (Id. 69084997). Isso não obstante, como ressaltado pelo embargante em suas razões recursais, a questão referente à condenação ao pagamento de honorários não foi, de fato, objeto de análise, de modo que merecem acolhimento os embargos de declaração nesse ponto. Convém ressaltar, ademais, que a norma elencada no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários de advogado ao vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. A respeito da sucumbência examine-se a lição de Rui Portanova[1]: “Na linguagem comum, sucumbente é aquele que se sujeita à força que age contra si: estar deitado em baixo, cair debaixo, não resistir, ceder aos esforços de outrem. No processo não é muito diferente, mas o sucumbente processual nem sempre luta. Há sucumbência mesmo na hipótese do requerido reconhecer a procedência do pedido do autor. Costuma-se dar maior atenção ao aspecto pecuniário da sucumbência. É importante ter-se em mente que a sucumbência consiste na situação que surge a partir da desconformidade entre o que pediu o litigante e a decisão contida na sentença.” Ocorre, no entanto, que em determinadas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Com efeito, a despeito de ser a sucumbência a regra, o estatuto processual consagrou o princípio da causalidade ao menos em duas situações: a) na perda do objeto (art. 85, § 10, do CPC) e b) na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido (art. 90, caput, do CPC). A esse respeito atente-se à doutrina de Nelson Nery Júnior[2]: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” É necessário registrar, assim, que o princípio da causalidade informa que quem deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado, tratando-se de norma de contornos ainda mais definidos nas hipóteses em que a desistência é requerida após a estabilização dos elementos da relação jurídica processual. A regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil revela que nas hipóteses de desistência, as despesas e os honorários serão custeados pelo aludido requerente, senão vejamos: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Observe-se, nesse contexto, que no caso em deslinde houve: a) o proferimento de sentença (Id. 66842954); b) a interposição de apelação (Id. 66843166); e c) o oferecimento de contrarrazões (Id. 66843171). Percebe-se, assim, que o desistente (Id. 67636236), ora recorrente, deve responder pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. CONTESTAÇÃO AUSENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Mesmo antes do oferecimento da contestação, homologada a desistência da ação após a citação da parte ré, necessário o arbitramento de custas processuais e honorários de sucumbência às expensas do desistente, à luz do princípio da causalidade e na forma prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil. 2. Recurso provido”. (Acórdão 1400203, 0706215-90.2021.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o feito em razão da desistência postulada pela parte autora, com a devida anuência da ré. 2. O Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de extinção do feito por homologação de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o pagamento pelas despesas processuais cabe à parte que praticou o ato originário da extinção (art. 90, CPC). Assim, correta a sentença ao impor ao autor/desistente o pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. Do cotejo entre os pedidos formulados na inicial e as razões que conduziram ao pedido de desistência, paira dúvida acerca da utilidade da tutela jurisdicional vindicada, razão pela qual deve ser observado o teor do artigo 90 do Código de Processo Civil, conforme apontado pelo juízo de primeiro grau. 4. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão no 1332037, 0708757-69.2020.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Havendo pedido de desistência, a condenação da parte autora ao pagamento das verbas honorárias é devida quando estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, com o aperfeiçoamento da lide, possui o condão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Art. 90, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Cumpre registrar que não houve qualquer transação entre as partes, mas tão somente extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1222148, 0703594-45.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Em igual sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “após instauração da lide, a desistência da ação resulta na condenação em honorários sucumbenciais da parte desistente” (AgInt nos EDcl no AREsp 1682682/SP, 2020/0067313-8, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 29/3/2021) (Ressalvam-se os grifos). Convém insistir, portanto, que o desistente, ora apelante, deve responder pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado em virtude do princípio da causalidade. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, sem efeito infringente, apenas para arbitrar honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito (Id. 66842952), nos moldes da regra prevista no art. 85, § 1o e § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1999, p. 254-255. [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: RT, 2007, p. 222.